Tribunal: TJBA
Processo: 8002106-88.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002106-88.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA CRISTIANE

Advogado(s)
:
HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA

APELADO: JOAQUIM CICERO DE BRITO

Advogado(s)
:
VICTOR SILVEIRA ARAUJO registrado(a) civilmente como VICTOR SILVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EX-SÍNDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IRRESIGNAÇÃO. APROVAÇÃO DE CONTAS EM ASSEMBLEIA REFERENTE APENAS AO PERÍODO DE MANDATO FORMAL. CONTINUIDADE DA GESTÃO DE FORMA OFICIOSA POR MAIS DEZ ANOS. RECEBIMENTO DE VALORES E PAGAMENTO DE DESPESAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. ARTIGO 1.348, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Condomínio Edifício Flávia Cristiane contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em ação de exigir contas ajuizada em face de Joaquim Cícero de Brito.

II. Questão em discussão

2

A controvérsia consiste em definir se há interesse de agir na pretensão de exigir contas do período em que o apelado exerceu a função de síndico de forma oficiosa (2012-2022), considerando que as contas de seu mandato formal (2010-2012) foram aprovadas em assembleia.

III. Razões de decidir

3

O apelado, mesmo após o término de seu mandato formal como síndico (2010-2012), continuou exercendo atos de administração do condomínio até julho de 2022, conforme comprova documento por ele próprio apresentado (ID. 447763799, fl. 4), onde assina como síndico.

4

A aprovação das contas em assembleia, conforme documento de ID. 447758131, refere-se apenas ao período do mandato formal (2010-2012), não abrangendo o período posterior em que o apelado continuou administrando os recursos do condomínio.

5.

O artigo 1.348, VIII, do Código Civil estabelece o dever do síndico de "prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas", obrigação que se estende àqueles que, mesmo sem investidura formal, exercem atos de administração e gerência do condomínio.

6.

O próprio apelado confessou em sua contestação que "continuou realizando os balancetes mensais" mesmo após o término de seu mandato, o que evidencia sua atuação como administrador dos recursos condominiais.

7.

O interesse de agir do condomínio apelante se caracteriza pela existência de uma relação jurídica material (administração de recursos) e uma pretensão resistida (recusa em prestar contas do período de 2012 a 2022).

8.

O precedente do STJ citado na sentença (AgInt no AREsp n. 2.027.906/DF) não se aplica integralmente ao caso concreto, pois trata de situação diversa, em que as contas de todo o período de gestão já haviam sido prestadas e aprovadas.

IV. Dispositivo

9
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito, reconhecendo o dever do apelado de prestar contas referentes ao período em que exerceu a função de síndico de forma oficiosa (2012 a 2022).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002106-88.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
CONDOMINIO EDIFICIO FLAVIA CRISTIANE
e como apelado
JOAQUIM CICERO DE BRITO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto